Tribunal: STF
Processo: ARE 1397286
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ART. 2°, CAPUT, DA LEI N° 8.176/91. EXTRAÇÃO ILEGAL DE GNAISSE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENORIMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO RECONHECIDA QUANTO A UM DOSRÉUS. 



    1. Não que se falar em nulidade processual em razão da ausência de intimação para oferecimento de sursis processual se os réus foram denunciados por dois crimes - no caso, ambiental e usurpação - em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano (Súmula 243 do STJ). 



    2. Embora os réus tenham sido condenados pela prática de apenas um dos delitos em que foram denunciados - art. 2° da Lei 8.176/91 -, sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao outro - art. 55 da Lei 9.605/98 -, a alegação de nulidade por ausência de intimação do MPF para propor o sursis não prospera, sobretudo quando o Parquet Federal, em contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela defesa, consignou expressamente que os acusados não fazem jus à suspensão condicional do processo, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    3. Inexiste violação à prerrogativa de função na hipótese em que prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação. O fato de, no decurso das investigações, fortuitamente, apareceram possíveis ligações entre os investigados e o prefeito, detentor de foro perante o Tribunal, que não figurava como alvo inicial do inquérito instaurado, não tem o condão de tornar ilícitos os elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na ação penal respectiva. (Precedentes) 



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de usurpação de patrimônio da União, previsto no art. 2° da Lei n° 8.176/91. 



    5. Não há que falar em participação de menor importância a ensejar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 1° do art. 29 do Código Penal, uma vez que os réus exerciam papel fundamental dentro da empresa. 



    6. Apelação de um dos acusados parcialmente provida para, tão somente, reconhecer a atenuante de confissão espontânea e reformar a dosimetria. 



    7. Dosimetrias inalteradas no tocante aos demais réus.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, X, da CF. Aduz que, “embora a denúncia contra o Recorrente OSVALDO CASTRO PINTO (e demais Recorrentes) tenha sido oferecida pelo d. Procurador Regional da República (fls. 99/104) perante o Tribunal competente, a investigação policial contra o Prefeito Municipal de Guanhães NÃO se deu sob o controle do Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Regiãoe daProcuradoria Regional da República”.



    3. O recurso é inadmissível. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 1.113.664, de minha relatoria; e a AP 933, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. No caso que ora se trata, existem particularidades que afastam esse entendimento. Nesse sentido, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional:



    “[...]



    Preliminar de nulidade em razão da prerrogativa de foro do prefeito. 



    O réu Osvaldo Castro Pinto sustenta a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo, sob o argumento de que, desde o início das investigações, havia a presença de autoridade - ele, na condição de Prefeito Municipal - com prerrogativa de foro perante este Tribunal, o que caracterizou, segundo aduz, usurpação de competência desta Corte pela autoridade policial que presidiu o inquérito. 



    Sem razão o acusado. Inexiste violação à prerrogativa de função na hipótese em que prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação. O fato de no decurso das investigações apareceram possíveis ligações entre o prefeito, detentor de foro perante o Tribunal, que não figurava como alvo inicial do inquérito instaurado, e os então investigados, não tem o condão de tornar ilícitos os elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na ação penal respectiva. Ressalte-se que, ao constatar possível envolvimento do prefeito, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Não há, assim, que se falar em nulidade das provas colhidas. 



    [...]”.



    5. Com efeito, “[a] possibilidade de ratificação de atos instrutórios e até mesmo de atos decisórios pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes” (RE 730.579-AgR, Rel. Min. Ricado Lewandowski)



    6. No caso, para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido veja-se o RE 1.192.308-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PREFEITO. SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 1.113.664, de minha relatoria; a AP 933, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. No caso, existem particularidades que afastam esse entendimento. É que para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido acerca da autoria do crime de denunciação caluniosa pelo então Prefeito Municipal, bem como seu indiciamento, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator